Tribunal: TJMT
Processo: 1005938-02.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005938-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ROGERIO FERREIRA - CPF: 010.637.221-10 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO EXPRESSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação ajuizada por correntista, na qual se pleiteava a declaração de inexistência de relação jurídica relativa a tarifas bancárias não contratadas, a restituição em dobro dos valores cobrados e indenização por danos morais. A sentença entendeu que a autora não comprovou a utilização exclusiva da conta para recebimento de salários e que as tarifas estavam legitimadas pelo uso de serviços tarifados. A recorrente, no entanto, sustenta ausência de contratação expressa das tarifas bancárias e violação ao dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as tarifas bancárias cobradas pela instituição financeira possuem respaldo em contratação expressa e válida; (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; e (iii) determinar se a cobrança indevida das tarifas enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução CMN/BACEN 3.919/2010 exige que a cobrança de tarifas bancárias esteja prevista contratualmente ou seja previamente autorizada ou solicitada pelo cliente, cabendo à instituição financeira o ônus de demonstrar essa contratação.

4.

O banco recorrido não apresentou contrato assinado com previsão clara e destacada das tarifas contestadas, limitando-se a juntar telas sistêmicas e documentos genéricos, o que não supre o dever de informação previsto no art. 6o, III e VIII, do CDC.

5.

A ausência de comprovação de contratação válida das tarifas configura prática abusiva, nos termos do art. 39, III, do CDC, impondo-se o reconhecimento da ilicitude das cobranças.

6.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível quando não houver engano justificável, prescindindo da demonstração de má-fé subjetiva, conforme entendimento do STJ (EREsp 1.413.542/RS).

7.

A cobrança indevida, reiterada ao longo dos anos, sem anuência do consumidor, viola a boa-fé objetiva e enseja compensação por danos morais, dado o abalo à confiança legítima depositada na instituição financeira e o constrangimento gerado pela apropriação indevida de valores.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005938-02.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Carlos Rogério Ferreira

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, sob entendimento de que a autora não comprovou destinação exclusiva da conta para recebimento de salários e que a utilização de serviços tarifados legitimaria a cobrança.

Em suas razões recursais, a autora requer a reforma do julgado para declarar a inexistência das tarifas não contratadas e condenar o requerido à restituição em dobro dos valores debitados e ao pagamento de danos morais.

Na petição inicial, a autora relatou ser titular da conta corrente junto ao reclamado, Banco Bradesco S/A (Agência 801, Conta 511848-4) e se deparou com descontos sucessivos e não contratados sob as denominações de
“Tarifa Cesta Celular Correspondente País”
,
“Tarifa Emissão de Extrato
” e
“Tarifa Conta de Telefone”
. Afirmou não ter anuído expressa e destacadamente para tais cobranças.

A instituição financeira, em contestação, sustentou a regularidade das cobranças, aduzindo que todas decorreram de previsão contratual e disponibilidade de serviços, destacando não terem caráter abusivo. Ressaltou a previsão de tarifas para serviços não essenciais e concluiu pela ausência de prova de ato ilícito e de dano extrapatrimonial indenizável.

Pois bem. Cumpre verificar se as tarifas cobradas têm amparo em previsão clara e expressa no instrumento contratual, à luz do artigo 1o e demais disposições da Resolução CMN/BACEN 3.919/2010, e se houve cumprimento do dever de informação previsto no artigo 6o, III e VIII, do CDC,
in verbis:

Resolução 3.919/2010

Art. 1o A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.

Examinando cuidadosamente o
conjunto probatório
, verifica-se que os extratos dos anos de 2020 a 2024 comprovam sucessivos descontos sob as rubricas “Tarifa Cesta Celular Correspondente País”, “Tarifa Emissão de Extrato” e “Tarifa Conta de Telefone”, sem destaque ou prova documental de anuência para tais tarifas.

Além disso, a requerida não apresentou nos autos cópia de contrato específico assinado pela autora, com previsão clara e destacada para as tarifas mencionadas, limitando-se a exibir telas sistêmicas e atos notariais genéricos, não atendendo à previsão do artigo 1o, §1o, da Resolução CMN/BACEN 3.919/2010.

Ademais, não se vislumbra prova de que a autora teve informação clara e inequívoca sobre as cobranças específicas, não podendo a instituição financeira escudar-se em simples extratos ou telas de sistema para justificar a legitimidade de tais tarifas.

Por outro lado, para que uma tarifa não prevista contratualmente seja considerada devida, requer anuência clara e destacada do correntista.

Não tendo o requerido apresentado prova robusta e clara do consentimento da autora para as tarifas mencionadas, conclui-se pela ocorrência de prática abusiva, nos termos do artigo 39, III, do CDC.

Portanto, diante da ausência de prova da contratação válida das tarifas, o que era ônus exclusivo do banco, impõe-se o reconhecimento da ilicitude de tais cobranças.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto a restituição em dobro, o parágrafo único do artigo 42 do CDC não exige a prova da má-fé, bastando ser indevido e ter ocorrido o pagamento,
in verbis:

“Art. 42.

Parágrafo único
. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, precedente firmado nos EREsp 1.413.542/RS, relator Ministro Herman Benjamin, no sentido de que a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível sempre que houver cobrança contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor.

No caso concreto, o banco recorrente não possuía autorização para realizar os descontos, contrariando a boa-fé objetiva e impondo ao consumidor ônus indevido.

Quanto aos danos morais, entende-se presente ofensa aos direitos de personalidade e à relação de confiança, uma vez que a autora, vulnerável e não anuente às tarifas, teve seus recursos indevidamente apropriados pela instituição financeira. Tal prática ultrapassa o mero aborrecimento e frustra legítima expectativa de transparência e boa-fé, impondo-lhe abalo significativo e merecedor de compensação.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que a quantia deve ser fixada em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial
provimento
e

DECLARO a inexistência de relação jurídica atinente às tarifas denominadas
“Tarifa Cesta Celular Correspondente País”, “Tarifa Emissão de Extrato” e “Tarifa Conta de Telefone”
; CONDENO o requerido à restituição dos valores indevidamente debitados a esses títulos, totalizando R$ 1.858,52 (mil oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos)
já na forma dobrada
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir de cada desembolso, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. CONDENO, ainda, o banco recorrido ao pagamento de
R$ 3.000.00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral
,

corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025